Tribunal: STF
Processo: HC 207192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTIMIDAÇÃO À TESTEMUNHA. PRISÃO DOMICILIAR: RESPONSÁVEL POR MENOR DE DOZE ANOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.9.2021 por Ivanílson da Silva Albuquerque, em benefício de Valmir Gomes da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.8.2021, negou-se provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 655.188/PE, denegando-lhe a ordem.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente em 15.8.2020 e, posteriormente pronunciado, pela alegada prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Conforme a denúncia, “o denunciado no dia e local mencionados, aproximou-se da residência da vitima em um veiculo HILUX, de cor prata, e logo após cumprimentar a vitima sacou uma arma de fogo, pistola prateada, e efetuando três disparos, tendo atingido o braço e a coxa da vítima” (fl. 33, doc. 3).
    3. Alegando ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco (HC n. 0001787-50.2021.8.17.9000), denegado em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA CAUTELAR EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318, VI, DO CPP. PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminarmente, está prejudicada a impetração quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar com fulcro no art. 318, VI, do CPP, haja vista que há litispendência em virtude de haver outro writ impetrado previamente em favor do paciente e com pleito idêntico pendente de julgamento. 2. Perscrutando a sentença de pronúncia, percebe-se que a manutenção da prisão preventiva é hígida e bem fundamentada, pois o juízo processante verificou que se mantém incólumes os requisitos e fundamentos para a cautelar extrema, tendo asseverado que, além da gravidade concreta do delito, em tese, cometido, consta que o acusado, ora paciente, seria contumaz na prática de crimes dessa natureza, o que indica a existência de perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 3. Impetração conhecida parcialmente e, nesta extensão, denegada. 4. Decisão unânime” (doc. 8).
    Contra a denegação dessa impetração, interpôs-se o Habeas Corpus n. 655.188/PE, no Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) A prisão preventiva do acusado foi decretada mediante a invocação dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 137): 
    Por outro lado, os elementos informativos colhidos em sede policial, especialmente as declarações prestadas pela vítima às fls. 15 e das testemunhas, bem como o laudo médico de fls.17 demonstram a materialidade e os indícios de autoria delitiva (fumus comissi delict). Por fim, cabe frisar que não bastasse a gravidade do crime ora praticado, há de se registrar que o acusado é investigado por outras ocorrências inquéritos de n° 06.018.0147.00176 /2019.1-3 e IP n° 06.018.0147.000178 /2019-1:3, circunstância que evidencia o fisco de reiteração da conduta caso o acusado responda ao processo em liberdade (periculum libertatis). 
    Prolatada a sentença de pronúncia, a custódia preventiva foi mantida (e-STJ fls. 300/301): 
    Ademais, em que pese a Defesa Técnica tenha formulado pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, a teor do disposto no art. 318,VI, do Código de Processo Penal, entendo que permanecem as razões que motivaram a decretação das prisões preventiva do acusado, em atenção ao imperativo de garantia da ordem pública, pois não bastasse a gravidade dos fatos narrados nos autos, cabe ainda registrar que o imputado responde a outros feitos de natureza (fls. 24), circunstância que evidencia o risco de reiteração da conduta delitiva”.
    Vê-se, portanto, que, ao manter a segregação cautelar na sentença de pronúncia, o magistrado se reportou aos fundamentos do decreto que havia convertido a prisão em flagrante em preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes e reconhecidas no édito condenatório. Nesse sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 
    No presente caso, vê-se que a prisão foi decretada, não só em razão da gravidade da conduta, mas em decorrência da contumácia delitiva do ora paciente, que responde a outros feitos criminais. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: (…)
      Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitarlhe responder ao processo em liberdade. De outro lado, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Nesse mesmo sentido, confiram-se: (…)
    Frise-se, por oportuno, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (…)
    Por derradeiro, como bem anotou o parecer ministerial, "no que se refere ao pleito de prisão domiciliar, não houve pronunciamento pelo tribunal de origem, sob o seguinte argumento: ' julgo PREJUDICADA a impetração quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, baseada no art. 318, VI, do CPP, tendo em vista que há litispendência quanto a esse ponto, em virtude o Habeas Corpus nº 0000131-73.2021.8.17.9480 ter sido impetrado previamente em favor do paciente anteriormente a este writ e conter pedido idêntico. Aquele feito já teve o pleito liminar apreciado e tem parecer ministerial juntado aos autos, estando prestes a ser levado a julgamento, na data da feitura deste voto.' (fl. 351)" e-STJ fl. 1.168. 
    Ante o exposto, conheço em parte do writ e, nessa extensão, denego a ordem. 
    Publique-se. Intimem-se” (fls. 30-33, doc. 8).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração. O impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores, afirmando haver constrangimento na decretação da prisão preventiva, que seria genérica e não preencheria os pressupostos legais.
    Assevera que, “quando da decretação há apenas menção a gravidade do crime supostamente praticado e a inquéritos em andamentos, os quais não podem ser utilizados para fundamentar medida extrema como a segregação cautelar do paciente”.
    Alega a possibilidade de “substituição da preventiva por domiciliar”, mencionando os riscos decorrentes da pandemia de coronavírus e afirmando que, “quando a prolação da sentença de pronúncia, entendeu o juiz processante pela manutenção da custódia cautelar, mesmo contendo nos autos farta documentação que militam em favor do paciente, bem como que este é o único responsável por criança menor de 12 anos, tendo aquele juízo reconhecido tal fato ”. 
    Questiona a contemporaneidade da custódia, asseverando que “os motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente à época, agosto de 2020, certo que os motivos poderiam até justificar a segregação cautelar, naquele momento, logo quando do início da persecução processual. Passados mais de 07 (sete) meses da decretação da custódia cautelar do paciente, certo é que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão desapareceram, posto a dinâmica processual e o decurso do tempo, ausente a contemporaneidade dos fatos”. 
    Quanto à necessidade de assegurar-se a instrução processual, sustenta que “esta já se encerrou, transcorrendo sem nenhum incidente, já tendo sido ouvidas todas as testemunhas arroladas no rol da denúncia”. 
    Invoca o princípio da homogeneidade, alegando que “a prevalecer a versão dos fatos narrados na denúncia e que o paciente é primário, acreditemos que o mesmo seja condenado com a incidência do art. 14, inciso II, do Código Penal, em seu patamar máximo, a saber, 2/3 (dois terços), ou até mesmo a desclassificação do delito, e sendo certo também que o mesmo já se encontra recolhido ao cárcere a mais de 07 (sete) meses, somando-se aí a remissão por trabalho e estudo nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal c/c com art. 33 do Código penal a pena remanescente autorizaria o cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso que o fechado a luz do §2º, alínea "c", do art. 33 do Código Penal, o mesmo já iniciaria o cumprimento da pena em regime semiaberto ou até mesmo aberto”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer o impetrante que seja concedida LIMINARMENTE a ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito requer a concessão da ordem de Habeas Corpus”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A prisão do paciente foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pela intimidação à testemunhas (“as investigações realizadas nos dias em que aconteceram os fatos o denunciado, ao encontrar algumas testemunhas, adotou uma postura de intimidação, sendo grave a possibilidade de seu comportamento influenciar o ânimo das testemunhas”), além do risco de reiteração delitiva, “pois não bastasse a gravidade dos fatos narrados nos autos, cabe ainda registrar que o imputado responde a outros feitos de natureza (fls. 24), circunstância que evidencia o risco de reiteração da conduta delitiva” (fl. 41, doc. 6). 
    O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, a intimidação de testemunhas e o risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17.9.2018).
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    8. Registre-se que, diferente do afirmado pela defesa, os documentos juntados indicam que somente estaria encerrada a primeira fase do tribunal do júri (judicium accusationis), pelo que as testemunhas deverão ser reinquiridas em plenário (judicium causae), evidenciando não somente a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, quanto à necessidade de sua manutenção.
    9. As questões referentes à concessão da prisão domiciliar, em razão da pandemia de coronavírus e pelo fato de o paciente ser o responsável por criança de até doze anos (art. 318 do Código de Processo Penal), não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, sendo vedado sua análise nesta oportunidade para se evitar incabível supressão de instância.
    Anote-se, apenas para afastar a possibilidade da concessão da ordem de ofício, que o paciente não demonstrou ser portador de qualquer comorbidade e que o delito foi praticado com violência a pessoa (tentativa de homicídio qualificado), o que impede a concessão do benefício pleitado, conforme a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Foi justamente essa constatação que levou o juízo processante a indeferir a pretensão. Tem-se no decreto pelo qual mantida a custódia cautelar do paciente:
    “É bem verdade que os documentos de fls. 212/223 apresentam evidências de que o acusado é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Contudo, o Supremo Tribunal, em julgamento recente, entendeu que, além da presença de uma das hipóteses previstas em lei, a concessão do benefício da prisão domiciliar fica condicionada ao preenchimento de outros requisitos, especialmente que o delito não tenha sido cometido com violência à pessoa. Neste Sentido, colaciono ementa de julgado daquela Corte Suprema: 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CRIME GRAVE PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO NA UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HC 190268 AgR. Órgão julgador: Segunda Turma. Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 11/11/2020. Publicação: 13/11/2020 
    Assim, tratando-se de crime doloso contra a vida, resta evidente que, no caso em tela, não se vislumbra a presença de todos os requisitos para a concessão do benefício. Deste modo, INDEFIRO o pleito de concessão de prisão domiciliar, ao tempo em que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado VALMIR GOMES DA SILVA" (fl. 78, doc. 7). 
    10. Não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora